Tribunal: TJSP
Processo: 1012160-05.2016.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: , COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO – EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1012160-05.2016.8.26.0576; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELOS OCUPANTES DO POLO ATIVO DA LIDE, NOS MOLDES EM QUE DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 1128/1139, PELO QUAL FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA CASA DE VALORES ORA EMBARGADA, RESULTANDO ASSIM PREJUDICADO O APELO COMO MOVIMENTADO PELOS OCUPANTES DO POLO ATIVO EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NO TOCANTE AO FATO DE QUE A

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELOS OCUPANTES DO POLO ATIVO DA LIDE, NOS MOLDES EM QUE DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 1128/1139, PELO QUAL FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA CASA DE VALORES ORA EMBARGADA, RESULTANDO ASSIM PREJUDICADO O APELO COMO MOVIMENTADO PELOS OCUPANTES DO POLO ATIVO EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NO TOCANTE AO FATO DE QUE A CONTRATAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SOMENTE SE MOSTROU NECESSÁRIA DIANTE DOS ABUSOS LEVADOS A CABO PELA CASA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE MANTIDA PELOS AUTORES, BEM COMO EM RAZÃO DO FATO DE QUE DEVE SER RECONHECIDA A PRESENÇA DE ABUSOS NAS TARIFAS BANCÁRIAS EXIGIDAS – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012160-05.2016.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que são embargantes FISIOTERAPIA FUSCALDO & HADAD LTDA, PAULO
JORGE HADAD e FERNANDA FUSCALDO HADAD, é embargado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012160-05.2016.8.26.0576/50000
2
VOTO No: 43888
EDEC.No: 1012160-05.2016.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EBTE. : FISIOTERAPIA FUSCALDO & HADAD LTDA, E OUTROS
EBDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
INTERPOSTOS
PELOS OCUPANTES DO POLO ATIVO DA LIDE,
NOS MOLDES EM QUE DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO
DE FLS. 1128/1139, PELO QUAL FOI DADO
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
PELA
CASA
DE
VALORES
ORA
EMBARGADA,
RESULTANDO
ASSIM
PREJUDICADO
O
APELO
COMO
MOVIMENTADO PELOS OCUPANTES DO POLO
ATIVO
EMBARGANTES
-
ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO NO TOCANTE AO FATO DE QUE A
CONTRATAÇÃO
DA
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO SOMENTE SE MOSTROU NECESSÁRIA
DIANTE DOS ABUSOS LEVADOS A CABO PELA
CASA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE MANTIDA
PELOS AUTORES, BEM COMO EM RAZÃO DO
FATO DE QUE DEVE SER RECONHECIDA A
PRESENÇA DE ABUSOS NAS TARIFAS BANCÁRIAS
EXIGIDAS
ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM
SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O
CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM
CONCENTRAÇÃO
NO
NÚCLEO
DA
RELAÇÃO
JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE
OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A
SE
SUPRIR
-
ADEQUAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
ATACADO
AO
CASO
CONCRETO

PREQUESTIONAMENTO

EXPEDIENTE
INOPORTUNO EMBARGOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração dirigidos
ao Acórdão que vem encartado a fls. 1128/1139, pelo qual foi dado parcial
provimento a Recurso de Apelação interposto pela casa de valores ora
embargada, assim resultando prejudicado o Apelo como movimentado
pelos demandantes, nos moldes em que tirado nos autos da Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012160-05.2016.8.26.0576/50000
3
Revisional de Contrato Bancário, esta proposta por PAULO JORGE
HADAD, FERNANDA FUSCALDO HADAD, e FISIOTERAPIA FUSCALDO
& HADAD LTDA contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, momento
em que a Turma Julgadora, por votação unanime, reconheceu a
regularidade dos juros remuneratórios contratados, bem como a
possibilidade de incidência de capitalização de juros, apenas, no entanto,
apenas no que se refere a Cédula de Crédito Bancário celebrada entre as
partes litigantes, resultando reconhecida também a regularidade das tarifas
cobradas, o que se deu diante da não apresentação de impugnação
específica.
Inconformados com os termos do Acórdão atacado,
dela recorrem os ocupantes do polo ativo da lide, conforme dão conta por
meio de suas razões que vem juntadas a fls. 01/10, para tanto sustentando
que a Decisão Colegiada proferida merece ser aclarada, uma vez que a
Turma Julgadora deixou de apreciar com a devida correção as questões
como colocadas em debate no curso do processo, notadamente no que diz
respeito ao fato de que a contratação da Cédula de Crédito Bancário
somente se mostrou necessária diante das irregularidades registradas na
conta corrente mantida pelos autores junto ao banco demandado, conforme
aliás teria sido demonstrado pelo laudo técnico juntado ao todo processado.
Na oportunidade, ressaltou ainda que a especificação das tarifas tidas por
abusivas somente se mostrou possível depois da juntada de documentos
aos autos, inexistindo assim declaração de ofício por parte do Juízo, razão
pela qual pediram pelo integral acolhimento do inconformismo exteriorizado,
com efetiva modificação dos limites do julgado, de sorte a que seja julgada
totalmente procedente a ação. Por fim, apresentou ainda
prequestionamento expresso, de sorte a viabilizar a interposição de
eventuais recursos junto aos Tribunais Superiores.
Devidamente processado o recurso, a casa bancária
ocupante do polo passivo, conforme dá conta por certidão de fls. 14, deixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012160-05.2016.8.26.0576/50000
4
de apresentar sua devida manifestação, vindo então os autos a este
Relator, de sorte a ser promovida a reapreciação da matéria já colocada e
recolocada em debate no curso do regular desenvolvimento do processo.
É o relatório.
Antes de qualquer enfoque específico da questão em
debate, é de se dizer que Sentenças ou Acórdãos, comportam ataque
direto por força de Embargos de Declaração, tão somente quando
marcados por obscuridade, contradição, ou omissão, desde que relativas a
ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz, ou mesmo o Tribunal.
Nessa toada, e segundo o magistério de Araken de
Assis: “o julgado padece de omissão quando o juiz deixa de apreciar
questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”. Por outro lado, define que obscuridade se traduz
em ponto que “obsta a apreensão do sentido real do provimento, no todo ou
em parte, por seus destinatários”, enquanto que a contradição “decorre da
existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do
provimento e de um elemento em relação ao outro”. (Manual dos Recursos,
págs. 588 e seguintes, Ed.RT).
Assim, para a adequada interposição do recurso como
manejado, necessário que se manifeste qualquer dos vícios apontados, o
que não ocorreu na espécie, de sorte que o acerto ou não do entendimento
adotado pelo Acórdão não se confunde, seja com omissão, com
contradição, ou mesmo com obscuridade.
Ademais, é de se entender, e sem se valer de meias
palavras, que o Magistrado não está obrigado a percorrer todos os
dispositivos evocados pela parte, desde que já tenha firmado, e
fundamentadamente seu entendimento. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012160-05.2016.8.26.0576/50000
5
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida. [...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na
hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração
rejeitados.” (STJ-EDcl no Mandado de Segurança No 21.315 - DF
(2014/0257056-9), Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016) (grifei)
Com base em tais argumentos, forçoso ter em conta
que a pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada,
uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos
Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão, contradição, ou
mesmo obscuridade, desde que presente no corpo do julgado, não
comportando, portanto, seja a rediscussão da causa, seja da Decisão
contra a qual se mostram dirigidos. Ademais, é de se ter por certo que
eventual erro na apreciação da prova, ou até mesmo na interpretação dos
textos de Lei, não possam ser corrigidos por força do acionamento da via
dos Embargos de Declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012160-05.2016.8.26.0576/50000
6
É de se consignar ainda o quanto consta dos
ensinamentos de Pimenta Bueno acerca do tema, especialmente quando
diz: "não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem
modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e
unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em se
elabora. Eles pressupõem que na declaração haja uniformidade de
decisões e não inovação, porque declarar não é por certo reformar,
adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova" (RJTJESP, ed. Lex,
volume 92/328).
Diante de tal realidade, inviável se mostra a utilização
do recurso integrativo, quando a pretensão, em verdade, implica em se
reapreciar o quanto resultou julgado, de sorte a que a prestação
jurisdicional seja alterada para assim atender as expectativas dos
embargantes, isto porque “omissão não se confunde com insatisfação”
(EDcl no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Tenha-se em mente ainda, que não se registrou no
caso em análise o equivoco apontado pelos embargantes, haja vista que
todos os aspectos arguidos em razões de Apelo como apresentadas de
parte a parte foram objeto de efetiva apreciação por parte desta Turma
Julgadora, nos exatos moldes em que definidos pelo Acórdão guerreado,
circunstância essa que afasta a possibilidade de se acolher a pretensão
deduzida pelos autores insatisfeitos, devendo assim ser mantido inalterado
o quanto decidido pelo Acórdão guerreado.
Finalmente, e quanto ao prequestionamento acenado
pelos inconformados, é de se reconhecer que o instituto acionado, em
verdade, não conta com a extensão que lhe pretendem atribuir os
recorrentes, uma vez que prequestionar necessariamente implica em se
discutir questão não apreciada, inserindo assim aspecto ignorado, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012160-05.2016.8.26.0576/50000
7
definitivo, no conflito jurídico. O prequestionamento, portanto, deve envolver
matéria julgada, em razão de eventual negativa de vigência pela Corte a
legislação de aplicação compulsória, o que não se registrou no caso em
exame.
Nesse sentido se coloca a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“Processo
Civil

Recurso
Especial

Prequestionamento implícito
O prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo Tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a
exigência de sua expressa referência no Acórdão impugnado”. (Resp.
162.608-SP, Corte Especial, Embargos de Divergência em Recurso
Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em
16.06.99, v.u.).
Por força de todo o exposto, de rigor entender que a
Decisão Colegiada como proferida tenha dado adequada e correta solução
a questão em desate, motivo pelo qual deve o entendimento da Turma
Julgadora, porque indevidamente atacado, ser integralmente mantido,
manutenção esta que se dá com pleno suporte em seus adequados
fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar aos Embargos
Declaratórios como opostos, o que se dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR